Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PIRFENIDONA. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. ALTO CUSTO. PACIENTE COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. TEMA REPETITIVO No 106, DO STJ (RESP No 1.657.156/RJ). ART. 927, INCISO III, DO CPC. NOTA TÉCNICA DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEVER DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL.
1. O excelso STF reforçou o dever de todos os entes federativos na garantia do direito constitucional à saúde ao definir, por meio do Tema no 793, a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
2. Segundo o art. 196, da CF “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
4. A tese da reserva do (financeiramente) possível encontra limite no direito ao mínimo existencial e no respeito ao núcleo essencial do direito fundamental à vida e à saúde, previstos no art. 5o, caput, art. 6o, caput e art. 196, todos da CR. Assim, independentemente de o Estado possuir ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima efetividade das normas constitucionais que garantem o direito a um sistema de saúde eficiente.
5. Preenchidos os requisitos previstos no Tema no 106, do colendo do STJ (REsp no 1.657.156/RJ), incumbe ao Estado custear o fornecimento do medicamento de alto custo (pirfenidona 267mg) necessário para o tratamento da paciente diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, conforme prescrição médica e nota técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NatJus.
6. Apelo não provido.